Tribunal: TJBA
Processo: 8026861-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026861-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RAMON ROMANY MORADILLO PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA POLICIAL NA ABORDAGEM. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTA MÚLTIPLAS LESÕES CORPORAIS NO PACIENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DO AGIR ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO DO PACIENTE.

1. Os impetrantes buscam, por meio do presente
writ
, a restituição do
status libertatis
do paciente, sob o argumento de que a prisão em flagrante é ilegal, diante da prática de violência policial durante a abordagem, e da inidoneidade do decreto constritivo, sustentado em fundamentos genéricos.

2.
Da prova pré-constituída, h
á fortes indícios de que a abordagem policial que culminou na prisão do paciente ocorreu em circunstâncias que suscitam legítima dúvida quanto à regularidade do agir estatal.

3. Embora os policias tenham afirmado que o paciente ofereceu resistência à prisão e foi
"
necessário o uso de meios adequados para sua imobilização”
,
a narrativa do custodiado, reiterada de forma coerente tanto na Delegacia quanto na audiência de custódia, descreve com riqueza de detalhes as agressões sofridas e encontra respaldo no exame médico-legal, que aponta diversas lesões em múltiplas partes do corpo.

4. Chama atenção a congruência entre os relatos do custodiado e a descrição pormenorizada do laudo, que evidencia agressões contundentes e repetidas em regiões como tórax, ombros, pescoço, antebraços, face e região bucinadora, em número e localização que não se coadunam com o uso regular de força física para contenção, mas sim com possível prática de excesso policial.

5. Importante destacar que, segundo se observa na gravação da audiência de custódia, o paciente não possui porte físico avantajado, apresentando-se magro e franzino, o que reforça a desnecessidade de uso de força excessiva para sua contenção e enfraquece a alegação de que a intensidade da força aplicada se deu em resposta à resistência do custodiado.

6. Embora se admita o uso proporcional da força em situações de resistência à prisão, o conjunto probatório sugere que, no presente caso, os limites da legalidade e da razoabilidade foram ultrapassados.

7. Ressalte-se, ademais, que os próprios policiais afirmaram que houve insurgência da população contra a ação policial, sendo necessário requisitar reforço. Essa informação, longe de justificar o uso exacerbado da força, revela um ambiente de tensão e descontrole, que corrobora a tese de excesso na atuação dos agentes, em violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

8. Nos termos do art. 5º, III, da Constituição Federal,
"ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante".

9. Evidenciada, portanto, a prática de violência policial no momento da abordagem, está maculada a legalidade da prisão em flagrante, impondo-se seu relaxamento, o que, por consequência lógica, acarreta a invalidação da prisão preventiva que dela derivou.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8026861-95.2025.8.05.0000 impetrado por ANA PAULA MOREIRA GÓES (OAB/BA 30.700) e RAMON ROMANY MORADILLO PINTO (OAB/BA 39.692), em favor de JAISON FIGUEREDO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.